Tribunal: TJSP
Processo: 1040862-08.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Regressiva de seguradora. Insurgência contra a r. sentença de procedência. Descabimento. Evidenciada a culpa da ré no acidente de trânsito na colisão traseira do veículo à frente. Inobservância da distância adequada do veículo que seguia à frente, de modo a frear a tempo. Sentença mantida. Majoração da verba sucumbencial honorária devida pela apelante sucumbente no

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Regressiva de seguradora. Insurgência contra a r. sentença de procedência. Descabimento. Evidenciada a culpa da ré no acidente de trânsito na colisão traseira do veículo à frente. Inobservância da distância adequada do veículo que seguia à frente, de modo a frear a tempo. Sentença mantida. Majoração da verba sucumbencial honorária devida pela apelante sucumbente no patamar de 15%, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC. Recurso improvido.